Tribunal: TJES
Processo: 0010098-42.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010098-42.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO
–
ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
-
QUEST
ÕES
RECURSAIS
DEVIDAMENTE
TRATADA
S
NOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
Quanto a ilegitimidade da ora embargante, o
voto condutor, consignou que
“inexiste nos autos prova da caracterização do grupo econômico denominado “Ilha Med”, uma vez que o simples fato da Sra. Ana Beatriz Lievori constar como integrante do quadro societário de ambas as empresas e ambas possuírem identidade do ramo de atividade econômica, não há prova de que a direção, controle ou administração das empresas se dão em conjunto ou uma em subordinação à outra. Não há provas, ainda, de que uma empresa possui participação no capital social da outra, ou que exista controle nas deliberações uma da outra”.

3
.
Restou consignado, ainda, que
“entre ambas as empresas existe apenas o nome fantasia da loja, e, uma vez que não identificada administração conjunta, ou controle vertical, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou extinto os embargos de terceiro opostos por ausência de legitimidade e interesse processual”.

4.
Salienta-se que o indeferimento de provas não foi objeto do apelo, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado em embargos de declaração. Ademais, do indeferimento de provas caberia recurso de agravo de instrumento, estando a matéria preclusa.

5
.
E
mbora apontada a existência do vício de
omissão
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria
e de novos documentos
,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

7
.
R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

8
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
n
a Apelação Cível

o
posto
p
or
VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 7185685),
que, à unanimidade, conhece
u
e

negou

provimento
ao
recurso, mant
endo
a sentença de primeiro grau que julgou extinto os embargos de terceiro opostos por ausência de legitimidade e interesse processual.

E
m suas razões recursais (
ID n. 7342012)
,
alega
vício de
omissão
, uma vez que o acórdão impugnado teria
“desconsiderado o fato da Sr.ª Ana Beatriz Lievori constar no quadro societário de ambas as empresas, bem como a questão destas empresas possuírem a mesma identidade no ramo da atividade econômica, tendo, apenas em comum, o mesmo nome fantasia”.

Aduz que “
pleiteou a oitiva de prova testemunhal, bem como a realização de audiência de instrução e julgamento, porém, tal direito lhe foi negado, sendo esta, uma flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa”.

Sustenta, ainda, que o acórdão

não se pronunciou “
sobre quais provas a embargante deveria ter produzido nos autos para o convencimento do Juízo, já que as requeridas por ela foram indeferidas”.

Sob essas premissas, requer seja provido o recurso,
sanando as omissões apontadas.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Na origem, a empresa, ora
embarg
ante, opôs embargos de terceiro na execução fiscal nº 0000587-26.1998.8.08.0347, alegando, em síntese, que: “
a) o bem penhorado nos autos da execução fiscal em apenso em 21/03/2011 estaria na posse das partes executadas desde o ano de 1999, face a alienação registrada em cartório para a pessoa de Abdo Saadi Cerutti e Christiane de Souza Nunes Cerutti (evento 2.5) e posteriormente para a empresa embargante, em 24/01/2009 (evento 2.21); b) Que a empresa embargante faz parte do grupo Ilhamed, que teria três lojas para venda de produtos hospitalares, uma em Vitória, uma em Cariacica e uma em Vila Velha, cada uma com um CNPJ diferente; c) Que a pessoa de Ana Beatriz Lievori seria sócia de ambas quando de sua constituição; d) Que a loja de Vila Velha (VILA VELHA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME) funciona no endereço do imóvel objeto de penhora nos autos da execução fiscal”.

O douto magistrado de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade da embargante para opor embargos de terceiro ao fundamento de que “
a executada VILA VELHA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI não compõe grupo econômico com a VITÓRIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI”.

Quanto a ilegitimidade da ora embargante, o
voto condutor, consignou que
“inexiste nos autos prova da caracterização do grupo econômico denominado “Ilha Med”, uma vez que o simples fato da Sra. Ana Beatriz Lievori constar como integrante do quadro societário de ambas as empresas e ambas possuírem identidade do ramo de atividade econômica,
não há prova de que a direção, controle ou administração das empresas se dão em conjunto ou uma em subordinação à outra. Não há provas, ainda, de que uma empresa possui participação no capital social da outra, ou que exista controle nas deliberações uma da outra
”.

Restou consignado, ainda, que
“entre ambas as empresas existe apenas o nome fantasia da loja, e,
uma vez que não identificada administração conjunta, ou controle vertical, deve ser mantida a sentença de primeiro grau
que julgou extinto os embargos de terceiro opostos por ausência de legitimidade e interesse processual”.

Salienta-se que o indeferimento de provas não foi objeto do apelo, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado em embargos de declaração. Ademais, do indeferimento de provas caberia recurso de agravo de instrumento, estando a matéria preclusa.

Assim,
e
mbora apontada a existência do vício de
omissão
no acórdão embargado, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
o
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
vício

a
ser sanad
o
nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.